Tribunal: TCU
Processo: 015.664/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO. Acompanhamento de recolhimento parcelado referente às seguintes dívidas: Aplicação de Multa a Responsável - Processo 016.648/2009-1 - Acórdão AC-6850/2016-2C, item 9.5.

Inteiro teor:
Acórdão 3011/2025-TCU-Plenário Trata-se de processo de acompanhamento de parcelamento de dívida (RAP), autuado em conformidade com o art. 14, III, da Resolução-TCU 259/2014, relativo às dívidas imputadas no TC Processo 016.648/2009-1 ao responsável Rui March. Considerando que, por meio do Acórdão 6850/2016-TCU-Segunda Câmara , o Tribunal decidiu aplicar multa a diversos responsáveis, os quais, à exceção do Sr. Rui March, receberam quitação pelo pagamento de suas dívidas; e considerando que houve o recolhimento integral da multa por parte do Sr. Rui March; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos e com fundamento no fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno do TCU, em: i) expedir quitação ao Sr. Rui March, ante o recolhimento integral da multa individual a ele aplicada por meio do item 9.5 do Acórdão 6850/2016-TCU-Segunda Câmara , consoante comprovantes acostados aos autos; ii) após a adoção da medida sugerida, considerando que não haverá providências a serem tomadas, os presentes autos poderão ser apensados ao processo originador TC Processo 016.648/2009-1 . 1. Processo TC- Processo 015.664/2025-2 (RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO) 1.1. Responsável: Rui March (XXX.311.487-XX) 1.2. Interessados: Anna Cristina Cardozo da Fonseca (XXX.029.087-XX); Celso Péricles Fonseca Thompson (XXX.404.537-XX); Cesar Fernandes da Silva (XXX.034.387-XX); Cláudia Maria Pena Quintão Pelegrino (XXX.588.917-XX); Colégio Pedro II (42.414.284/0001-02); Francisco Carlos de Azevedo Paes (XXX.817.967-XX); Jeferson Correia Dantas (XXX.491.907-XX); José Luiz de Oliveira (XXX.493.147-XX); Lucia Santos Gambardella (XXX.214.767-XX); Manoel Lobato Rodrigues (XXX.096.357-XX); Marcelo Sant Ana Lemos (XXX.580.477-XX); Marcus Vinícius de Carvalho (XXX.280.457-XX); Osni Soares Pinto (XXX.200.417-XX); Ricardo Muniz Mérida (XXX.393.357-XX); Sandra Duarte de Oliveira Simões (XXX.284.257-XX); Secretaria-executiva do Ministério da Educação (00.394.445/0023-09); Suzete Silva Trovao (XXX.919.597-XX); Wagner Torres de Araújo (XXX.568.319-XX) 1.3. Unidade: Colégio Pedro II 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação) 1.7. Representação legal: não há 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há